Tribunal: CARF
Processo: 13736.000212/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.000212/2002-12 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.174 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
L.C.S. DA CUNHA & CIA. LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório

Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
1 Trata-se de processo de representação da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, referente a débitos dos períodos de apuração
(PA) 03/95 a 10/95 e 02/96 a 05/96, que se encontravam suspensos por
medida judicial nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(RFB), tendo em vista o que consta da ação declaratória n° 95.0008607-
7/RJ, por intermédio da qual, após decisão transitada em julgado, foi
reconhecido ao interessado o direito de, em face da inconstitucionalidade
dos Decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, proceder à compensação dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000212/2002-12
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.174 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000212/2002-12

valores recolhidos indevidamente a título de PIS, exclusivamente com
parcelas vencidas e vincendas do próprio PIS.
2 Intimada pela unidade local da RFB de sua jurisdição a apresentar
planilha informando as bases de cálculo para cada período de apuração que
deram origem ao crédito utilizado para compensação, bem como a
apresentar o formulário “Pagamento a maior ou indevido”, aprovado pela
Instrução Normativa (IN) SRF n° 210/02 (cf. fl. 136), o interessado, em
atendimento, apresentou a documentação de fls. 138/168, contemplando a
declaração de compensação (Dcomp) de fl. 140, e planilhas demonstrativas
das bases de cálculo e dos recolhimentos do PIS tidos como recolhidos de
forma indevida ou a maior (v. fls. 141/155).
3 Pronunciando-se a respeito da compensação declarada pelo interessado
(cf. Dcomp de fl. 140), por intermédio da qual pretende-se a compensação
dos débitos do PIS acima mencionados (exceto PA 10/95), a autoridade
local (DRF/Niterói/RJ) exarou o despacho decisório de fls. 299/300, que,
considerando (com base na informação de fls. 295/298): a compensação
solicitada pelo contribuinte com créditos oriundos de recolhimentos da
contribuição para o PIS-Receita Operacional acima dos valores devidos
segundo a Lei Complementar n° 7/70 e alterações posteriores, com base no
acórdão favorável do Tribunal Regional Federal da 2”. Região (TRF -2”.
Região), fls. 215/225 e 226/230, proferido nos autos da ação ordinária n°
950008607-7, da 17”. V.F./RJ; o trânsito em julgado do referido acórdão
em 19/05/2003, conforme certidão de fl. 231; os cálculos e demonstrativos
de fls. 275/290, pelos quais verificou-se que o interessado não tem créditos
de PIS a compensar; decidiu-se indeferir a compensação efetuada pelo
contribuinte de créditos de PIS-Receita Operacional com os débitos de PIS-
Faturamento constantes deste processo, bem como prosseguir na cobrança
integral dos referidos débitos.
4 Cientificado pessoalmente da decisão de fls. 299/300 da autoridade
administrativa local acima mencionada em 29/04/2008, conforme se observa
à fl. 309, o contribuinte, irresignado, apresentou, em 09/05/2008, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 314/328, alegando, em síntese, que:
a) a decisão da autoridade administrativa é de todo equivocada, tendo em
vista que nela não se levou em consideração a sistemática da semestralidade
do PIS, bem como a decisão judicial com trânsito em julgado nos autos do
processo judicial n° 95.0008607- 7, que garantiu à recorrente o direito de
compensar créditos de PIS, decorrentes dos recolhimentos indevidos pela
sistemática dos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88;
b) da leitura dos artigos 48 e 49 da IN SRF n° 600, de 28/12/2005, é forçoso
concluir-se que cabe a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
apreciar a manifestação de inconformidade;
c) o STF, nos autos do Recurso Extraordinário n° 148.754-2, declarou a
inconstitucionalidade das alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n°s
2.445/88 e 2.449/88 em relação às disposições da anterior LC n° 07/70,
sendo que, por outro lado, o Senado Federal, através da Resolução n° 49,
expressamente suspendeu os efeitos dos referidos Decretos-Leis;
d) logo, conclui-se que todos os pagamentos efetuados pela recorrente, a
título de PIS, cujos cálculos tiveram por base os Decretos-Leis n°s 2.445/88
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.174 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000212/2002-12

e 2.449/88, foram feitos a maior, surgindo créditos passíveis de
compensação;
e) a recorrente, seguindo os dispositivos legais aplicáveis à espécie, bem
como a decisão judicial com trânsito em julgado, compensou os valores
recolhidos indevidamente a título de PIS com prestações vencidas e
vincendas do próprio PIS, que contemplou as competências exigidas no
presente processo administrativo, razão pela qual restam extintas, nos
termos do art. 156, II, do CTN;
Í) cabe ainda observar que a LC n° 07/70 determinou que o faturamento a
ser considerado para o cálculo do PIS é o do sexto mês anterior ao do fato
gerador, e a base econômica para o cálculo do PIS só foi alterada pela MP
n° 1.222, de 14/12/1995, posteriormente transformada na Lei n° 9.715, de
26/11/1998, que passou a prever a apuração do PIS com base no
faturamento do mês, logo, a semestralidade foi mantida até o advento da
referida MP, ou seja, até dezembro de 1995;
g) a autoridade administrativa apresenta argumentos em sua decisão, nos
quais não é levado em consideração a referida semestralidade, conforme
ainda assegurado na referida ação judicial que garantiu este direito à
recorrente, e, segundo tais argumentos, não haveria créditos de PIS;
h) a recorrente, ao elaborar os cálculos de seus créditos de PIS, levou em
consideração a sistemática da semestralidade, conforme entendimento
pacificado no Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, ou seja,
a base de cálculo do PIS, sob o regime da LC n° 07/70, é o faturamento do
sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, com base na sentença
e acórdãos dos autos do processo judicial n° 950008607-7, acobertados
pela coisa julgada; sobre a semestralidade da base de cálculo do PIS, o
Pleno do Eg. Segundo Conselho de Contribuintes aprovou a Súmula n° 11,
consolidando o entendimento de que a base de cálculo do PIS, na vigência
da LC n° 07/70, é o faturamento do sexto mês anterior ao do vencimento,
sem correção monetária; a decisão recorrida ignorou a sistemática da
semestralidade do PIS, nos períodos considerados, ou seja, entre 08/90 e
02/95, e, por isso, não encontrou créditos da recorrente suficientes para
compensar com os débitos de PIS exigidos neste processo administrativo;
opor restrições, limitações e/ou exigências adicionais ao direito de
compensar é validar pagamentos indevidos, inconstitucionais, podendo até
se considerar que ocorre um locupletamento sem causa dos órgãos
arrecadadores, também pelo quê, e diante de todo o exposto, a decisão
administrativa não pode prosperar, devendo ser imediatamente reformada;
mesmo que não se reconheça o direito da recorrente, que foi garantido por
decisão judicial transitada em julgado, vislumbra-se, de forma muito clara,
a extinção dos pretensos créditos exigidos pela ocorrência da decadência,
não tendo sentido, pois, a exigência dos mesmos; os supostos créditos de
PIS exigidos se referem aos períodos de 03/95 a 05/96, e, tendo em vista que
a sistemática de lançamento destes tributos encontra-se exposta no art. 150,
do CTN (lançamento por homologação), o Fisco tinha o prazo até
janeiro/2002 para exigir quaisquer valores referentes a esses períodos, nos
termos do art. 173, I, do CTN; assim, mesmo quando houve o inicio do
presente processo administrativo (26/03/2002), os “créditos” nelas
referidos já se encontravam extintos pela decadência (cf. art. 156, V, do
CTN); e nem se alegue que referidos “créditos fiscais” não teriam sido
extintos pela decadência em função de suas situações, no sistema da Receita
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.174 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000212/2002-12

Federal, constarem “Susp. LMJ”, depreendendo que haveria uma espécie
de suspensão, porque até mesmo quando ocorre uma das hipóteses de
suspensão do crédito tributário, descritas no art. 151, do CTN, nada obsta
que o Fisco lance o tributo, pois este prazo (para lançamento) é
decadencial, que não admite suspensão ou interrupção, ao contrário do
prazo prescricional, conforme, inclusive, alguns precedentes do Egrégio
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (Recurso n° 138.668;
Recurso n° 149.525), e, por essa razão, os pretensos créditos de PIS
exigidos neste processo n° 13736000212/2002-12 encontram-se fulminados
pela decadência, sendo absoluta indevida qualquer exigência; diante do
exposto, requer-se: i) seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade, reformando-se a decisão recorrida, para o especial fim de
que reste definitivamente reconhecida e homologada a compensação dos
créditos de PIS da recorrente, extinguindo os débitos de PIS exigidos neste
processo administrativo, uma vez que a autoridade administrativa não levou
em consideração o critério da semestralidade, inerente ao PIS, conforme
Súmula n° 11, do 2° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
ii) na remota hipótese de ser superado o pedido anterior, que seja
reconhecida a extinção dos créditos de PIS das competências de 03/95 a
05/96, exigidos neste processo administrativo, em razão da ocorrência da
decadência, uma vez que a autoridade administrativa quedou-se inerte pelo
período superior a 5 (cinco) anos contados dos respectivos fatos geradores,
nos termos do art. 173, do CTN.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/06/1991, 01/08/1991 a 28/02/1995

PIS. BASE DE CÁLCULO. LC n° 07/70.
A base de cálculo da contribuição é o faturamento do próprio mês, e não o
faturamento verificado no sexto mês anterior ao da ocorrência do fato
gerador.

PIS.
DÉBITOS
INFORMADOS
NA
DCTF.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Quando comunicados pelo contribuinte na DCTF, consideram-se
confessados os débitos da contribuição, não havendo que se falar em
decadência.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.174 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000212/2002-12

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
A controvérsia central dos autos diz respeito à existência de créditos de PIS,
decorrentes da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449/88, a serem
empregados em compensação, já autorizada judicialmente, com débitos do próprio PIS.
Segundo os cálculos da autoridade fiscal, confirmados por decisão de primeira
instância, não existiriam créditos decorrentes de pagamento a maior. Sucede que, como sustenta
a Recorrente, tal conclusão decorre de erro incorrido na apuração, pois não se considerou a
semestralidade do PIS prevista no art. 6° da Lei Complementar n° 7/70.
De fato, veja-se o entendimento esposado pela decisão recorrida:
13 Equivoca-se o interessado no que tange à correta aplicação do critério
da semestralidade, pois os 06 (seis) meses retroativos, previstos no art. 6°,
parágrafo único, da LC n° 07/70, acima reproduzido, corresponde a prazo
de recolhimento e não à base de cálculo, devendo-se, para se chegar à tal
conclusão, observar as alterações posteriores da legislação.

Acerca do tema, este Conselho fixou entendimento contrário, de caráter
vinculante, consubstanciado no verbete da Súmula CARF n° 15, in verbis:
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7,
de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.

Destarte, afastada a premissa de apuração adotada pela instância a quo, carecem
de ateste a certeza e a liquidez o crédito apontado pela Recorrente. Diante deste quadro, faz-se
mister a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade preparadora
da RFB, com base nos documentos constantes dos autos e adotando a base de cálculo correta,
conforme o entendimento contido na Súmula CARF n° 15, manifeste-se conclusivamente,
mediante relatório circunstanciado, acerca:
1) da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte, empregado
sob forma de compensação;
2) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.

Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias
contados de sua intimação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital